Tribunal: TJES
Processo: 5015058-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015058-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS DE MELO NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMICÍDIOS. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, a
prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
121, §2º,
I e I
V
e art. 121
,
§2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes)
,
na forma do art. 70 e art. 288, todos do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Quanto
à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), registra-
se
que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.
Acerca do
periculum libertatis
,
este
decorre d
a garantia da ordem pública
,
da
aplicação da lei penal e
da
conveniência da instrução criminal,
sendo certo que a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais.

2. Como bem asseverado pelo preclaro presentante do
Parquet
, além de se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus e de crimes, sabe-se que a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia afasta o argumento de excesso de prazo. Além disso, a sessão de julgamento já se encontra marcada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015058-56.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALLAS DE MELO NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
5058
-
5
6
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
WALLAS DE MELO NEVES

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado em favor de
Wallas de Melo Neves

(ID
6
915810
), medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
Ju
í
z
o

da
3
ª
Vara
Criminal de
Serra
,
o que se deu
nos autos da
a
ção originária
nº 00
16015
-
7
1.20
18
.8.08.00
48
.

Narra
o impetrante,
em suma,
que:
I)
o
paciente foi denunciado em 20/07/2018 pela suposta prática dos crimes d
escritos
no art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 70 e
art.
288, todos do Código Penal
Brasileiro
;
II) o impetrante foi preso preventivamente somente no dia 10/06/2020; III) findada a instrução, o paciente foi pronunciado (fls. 557 e ss.) e sua prisão preventiva mantida; IV) em razão de nulidade ocorrida, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 5013697-04.2023.8.08.0000, requerendo liminarmente a suspensão da Sessão Plenária do Júri apenas em relação ao ora paciente, enquanto aguarda o julgamento do mérito, o que foi deferido
pelo Des. Willian Silva
; V)
diante
da suspensão, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pela magistrada
através de decisão que indica
haver
indícios de autoria, sem abordar a necessidade de manutenção da prisão; VI) em razão da suspensão

da
sessão plenária,
até que se dê o julgamento do mérito do HC 5013697-04.2023.8.08.0000, é possível: a) que s
eja reconhecida e declarada a nulidade da instrução processual, devendo ser completamente refeita e, somente após, ocorrer a sessão plenária,
ou, b)

que a
nulidade não seja reconhecida e o paciente volte para a fila
de

agendamento para nova
sessão plenária;
VII) em qualquer das duas hipóteses, não há razões para manter o paciente preso
,
sendo este primário, de bons antecedentes, com residência fixa e advogado constituído; VIII) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer,
liminarmente, a revogação da p
risão preventiva
do paciente,
por não estarem presentes os requisitos
previsto
s no art. 312 do CPP e por excesso de prazo, devendo ser impostas medidas cautelares alternativas.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6965702).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7037539).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7117942).

Como cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Inicialmente, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
121, §2º,
I e I
V
e art. 121
,
§2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes)
,
na forma do art. 70 e art. 288, todos do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Já n
o tocante ao
periculum libertatis
,
este
decorre d
a garantia da ordem pública
,
da
aplicação da lei penal e
da
conveniência da instrução criminal,
sendo certo que a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais.

Ademais, como bem asseverado pelo preclaro presentante do
Parquet
, além de se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus e de crimes, sabe-se que a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia afasta o argumento de excesso de prazo. E no caso, a sessão de julgamento já encontra-se marcada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

À
luz do exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)